Tribunal: TJMT
Processo: 1000207-29.2020.8.11.0024
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000207-29.2020.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - CPF: 918.534.511-34 (APELANTE), FABIANA SEVERINO DA SILVA registrado(a) civilmente como FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), HAROLDO DE MORAES JUNIOR - CPF: 667.448.811-91 (ADVOGADO), ELIZEU LUIZ DA SILVA - CPF: 695.470.509-82 (APELADO), SANDRA MARTOS - CPF: 930.051.059-20 (ADVOGADO), LAIS SOARES CARDOSO - CPF: 039.929.291-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROVA DA POSSE – AUSÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não ficou comprovado o exercício da posse do bem de forma cabal pela parte autora/apelante através da instrução processual. Portanto, a míngua de provas e argumentações, deve prevalecer a convicção construída pelo magistrado singular. Efetivamente, o acervo probatório mostra-se suficiente, de modo que não comprova o exercício da posse pela autora, e consequentemente o esbulho praticado pela parte requerida/apelada.

“A reintegração de posse deve ser concedida somente quando preenchidos os requisitos cumulativos do art. 561 do CPC/15, quais sejam comprovação da posse anterior, da prática de esbulho e da perda da posse em razão do ato ilícito. Inexistindo nos autos prova do exercício fático da posse pela autora, informando o conteúdo probatório apenas acerca de eventual direito de propriedade, revela-se incabível a proteção possessória pretendida.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.081806-6/001, Relator (a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/12/0017, publicação da sumula em 07/12/2017).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Paulo Henrique Albuquerque de Oliveira
contra sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse que move em face de
Elizeu Luiz da Silva
, perante a 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães - MT.

A sentença recorrida, constante sob ID. 206433772, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em seu recurso (ID. 206433773), o apelante alega que o apelado, praticando conduta ilícita, teria invadido uma área de Reserva Legal, promovendo o desmatamento, removendo a cerca divisória do imóvel do apelante, a qual confronta com essa área de preservação permanente, e construindo uma nova cerca 5 (cinco) metros para dentro da propriedade do apelante.

Argumenta que foram juntados dois vídeos que comprovam o esbulho possessório. O primeiro vídeo (ID. 29497565) mostra a porteira fechada e os palanques colocados pelo apelado para construção da cerca, indicando a área esbulhada. O segundo vídeo (ID. 29497569) evidencia que os palanques de cerca foram colocados pelo apelado até o Lago do Manso, área de domínio da empresa Furnas, portanto não passível de ocupação privada.

Aponta que na audiência de justificação (ID. 54488150) a testemunha Pedro Paulo Guolo, antigo proprietário da área, afirmou que a área invadida sempre foi parte da reserva do lote do apelante. O depoente detalhou a localização da área esbulhada, afirmando que há uma cerca que define um corredor e uma estrada que conduz à mata, pertencente à reserva do lote do apelante, similarmente aos demais lotes que possuem áreas de reserva. Assim, a testemunha confirma a posse do apelante sobre a área, o que contraria a afirmação do magistrado de que o apelante não se desincumbiu do ônus de provar a localização da área esbulhada.

Ainda, o apelante destaca que o próprio apelado, em sua contestação, confessou que não detinha a posse da área, afirmando que, ao ingressar no imóvel adquirido, o caseiro do apelante, Sr. Fernando Nobres de França (conhecido como "Manga"), criava porcos na área em discussão, que o autor alega ser Reserva Ambiental Legal - APP, localizada em frente ao Lote 68 do apelante, do outro lado da estrada vicinal. Dessa forma, argumenta que o apelado reconheceu que a área em litígio pertence ao apelante.

O apelante também faz referência ao áudio juntado pelo apelado (ID. 55852125), em que este conversa com o pai do apelante. O conteúdo da gravação demonstraria que o apelante detém a posse da área, uma vez que a porteira estava trancada e o apelado solicitava acesso à área. Assim, estaria demonstrado que a posse da área pertence ao apelante, e que o apelado, ao adquirir o Lote 67, teria esbulhado a área do apelante.

O apelante sustenta que a sentença de primeira instância deve ser reformada, tendo em vista que a prova constante dos autos é suficiente para demonstrar a localização da área esbulhada, a posse da área pelo apelante e o esbulho confessado pelo apelado. Ademais, argumenta que o Lote 67, de propriedade do apelado, possui entrada pela Estrada do Quilombo, e não pela estrada vicinal, que termina na propriedade do apelante, conforme demonstrado nos autos.

Por fim, o apelante afirma que sempre exerceu a posse da área e, por isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, com a reintegração de posse do imóvel e a condenação do apelado ao pagamento de perdas e danos pelos transtornos causados, pela destruição da porteira e pela má-fé demonstrada. Requer ainda que o apelado seja condenado a recolocar a cerca divisória no devido lugar, conforme os marcos existentes dentro da mata.

Contrarrazões sob ID. 206433777.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação de reintegração de posse movida por PAULO HENRIQUE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, ora apelante, em face de ELIZEU LUIZ DA SILVA, ora apelado.

A parte recorrente fundamenta seu apelo na alegação de que exercia a posse sobre o imóvel em questão, devidamente comprovada por documentos e pela audiência de justificação, e que a área encontra-se devidamente identificada.

Conforme é de conhecimento geral, a posse configura-se em uma situação de fato, sendo protegida pelo art. 1.210 do Código Civil, que dispõe:

"O possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado."

A ação de reintegração de posse visa devolver ao possuidor a posse que lhe foi retirada por esbulho, que é a privação total e injusta da posse sofrida por quem anteriormente a exercia. O objetivo é restabelecer a posse àquele que a perdeu em virtude do esbulho praticado por outrem.

Para o deferimento da reintegração de posse, o art. 561 do CPC/15 estabelece a necessidade de comprovação cumulativa dos seguintes requisitos: A posse anterior do autor; A ocorrência de esbulho praticado pelo réu; A data do esbulho.

Consignou o magistrado condutor em sentença:

“(...) Em que pese a testemunha ouvida tenha afirmado que a área em discussão pertence à autora não soube especificar de forma consistente a localização da área, bem como não foi suficiente à comprovação do exercício da posse pela autora e configuração do esbulho possessório pelo requerido.

Ocorre que, em que pese oportunizada a produção de provas ao autor por meio da designação de audiência de justificação e instrução, o requerente não se desincumbiu do ônus de comprovar a clandestinidade da medida que culminou na perda da posse, razão pela qual, não sendo comprovado o esbulho possessório, não restaram preenchidos os requisitos para concessão da reintegração de posse vindicada.

De mais a mais, as testemunhas afirmaram que a área pertence à SEMA – Secretaria de Estado de Meio Ambiente, ou seja, área pública de reserva legal, logo, se o autor dela se apossou indevidamente, também cometeu ilícito de esbulho de área pública.

Não há que se confundir os institutos jurídicos da posse e da detenção, sobretudo, para se pleitear proteção possessória. Nesse sentido, reconhece a jurisprudência:

(...)

Contudo, não havendo prova nos autos do exercício da posse pela autora e do esbulho praticado pelo requerido, razão pela qual não há que se falar em exercício do direito de posse a ser tutelada via ação possessória, não traduzindo em possibilidade de conferir a posse àquele que, de fato, não comprovou o seu exercício de forma legítima.

Desse modo, sem desnecessárias delongas, ausente a prova do exercício da posse, a improcedência da ação se impõe
.”

No caso em apreço, a posse anterior do autor/apelante não foi comprovada de maneira cabal. Os documentos anexados aos autos não são suficientes para demonstrar a posse alegada nem para comprovar o esbulho praticado pelo réu.

Dessa forma, o primeiro e mais relevante requisito exigido pelo estatuto processual para a concessão da proteção possessória não foi atendido.

A instrução processual revelou que a prova produzida não foi hábil a comprovar de forma clara e inequívoca o exercício da posse pela parte autora, como bem pontuado pelo juízo de primeiro grau.

Ao contrário do alegado pelo Apelante, os vídeos anexos à petição inicial (ID 206432190 e ID 206432191) não demonstram que o Apelado esbulhou a posse no imóvel em litígio. De igual maneira, as fotos e vídeos de ID 206433667, ID 206433668 e ID 206433669, não servem para comprovar que o Apelado ingressou no imóvel do Apelante, inexistindo qualquer identificação do local.

Somado a isso, o Auto de Constatação de ID 206433685 não é conclusivo, como afirma o Apelante em sede recursal. O Oficial de Justiça diz, em verdade, que o Apelado está no terreno ao lado do imóvel em litígio, vejamos:

Ademais, conforme os documentos e depoimentos, a área em litígio pertence à SEMA, sendo uma área pública, o que inviabiliza qualquer pretensão possessória sobre esse espaço. Esse fato, inclusive, foi mencionado na própria inicial.

Portanto, a míngua de provas e argumentações, deve prevalecer a convicção construída pelo magistrado singular. Efetivamente, o acervo probatório mostra-se suficiente, de modo que não comprova o exercício da posse pela autora, e consequentemente o esbulho praticado pela parte requerida.

Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/2015, o ônus da prova recai sobre o autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. No presente caso, o apelante não demonstrou o fato constitutivo necessário ao seu pleito – qual seja, a posse anterior e o esbulho praticado pelo apelado.

Para Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco:

“
A distribuição do ônus da prova repousa principalmente na premissa de que, visando a vitória na causa, cabe à parte desenvolver perante o Juiz e ao longo do procedimento uma atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar favoravelmente. O juiz deve julgar secundum allegatta et probata partium e não secundum propiam suam conscientiam - e daí o encargo que as partes têm no processo, não só de alegar, como também de provar (encargo=ônus)."
(CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 16a edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2000, pg. 345.)

Assim, a prova documental apresentada, não demonstra de forma satisfativa que a autora tenha exercido a posse na área objeto da lide, bem como não ficou comprovado nos autos que o alegado esbulho atribuído ao requerido, o que leva a manutenção integral do julgado de primeiro grau.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS – ART. 561 DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A ação de reintegração de posse tem como finalidade a retomada da posse, em caso de esbulho. Daí decorre que, para o manejo desta ação, devem estar devidamente comprovados a posse, o esbulho praticado pelo réu e sua data, além da consequente perda da posse. Diante da ausência de comprovação desses requisitos, impõe-se a improcedência da ação reintegratória. (N.U 0002721-45.2015.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024).

Isto posto, CONHEÇO do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, no sentido de manter a decisão atacada por estes e por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024